Tribunal: TJBA
Processo: 8044865-88.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044865-88.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MONICA MARINA DA SILVA PAIM

Advogado(s)
:
REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidora pública estadual contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter sua promoção funcional para a classe Especial, com efeitos retroativos a 03/04/2021, sob alegação de que deveria ter sido promovida para a classe I em 03/04/2015. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e erro material ao analisar a questão com base no certame de promoção extraordinária de 2014, quando o pleito versaria sobre promoção ordinária prevista na Lei Estadual nº 11.370/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou erro material no acórdão embargado que justifique a alteração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm natureza integrativa, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma clara e fundamentada, analisando a pretensão à luz do certame de 2014, ao qual a própria impetrante vinculou sua argumentação e documentos apresentados na inicial.

5.
Não há omissão, pois o julgado examinou os requisitos legais e as condições objetivas da promoção funcional, concluindo pela inexistência de direito líquido e certo diante da classificação da embargante fora do número de vagas disponibilizadas no certame regido pelo Decreto nº 14.474/2013.

6.
Também não se verifica erro material, já que o acórdão se baseou em dados constantes dos autos e na argumentação apresentada pela própria embargante, inexistindo divergência factual ou equívoco formal passível de correção.

7.
A alegação de que o pedido se funda exclusivamente no art. 66 da Lei Estadual nº 11.370/2009, que prevê promoção ordinária por tempo de serviço e avaliação de desempenho, foi devidamente analisada no julgado, o qual concluiu pela ausência do requisito da avaliação de desempenho e da existência de vagas, afastando a pretensão da embargante.

8.
O argumento de omissão estatal quanto à realização da avaliação de desempenho não é suficiente, por si só, para suprir requisito legal expressamente exigido, especialmente quando não comprovado que a embargante seria aprovada ou que havia previsão orçamentária e vagas disponíveis.

9.
Promoção funcional exige, além de requisitos subjetivos, a existência de vaga, disponibilidade orçamentária e classificação dentro do número de vagas, requisitos não preenchidos no caso concreto.

10.
Os embargos opostos visam à rediscussão do mérito da decisão, o que é vedado pela via dos declaratórios, inexistindo fundamento jurídico para a modificação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual/BA nº 11.370/2009, art. 66; Decreto Estadual/BA nº 14.474/2013.

Jurisprudências relevantes citadasSTJ, AgRg no AREsp 648.272/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no RMS 38.344/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.09.2013, DJe 11.09.2013.
: Súmula Vinculante nº 37/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8
044865-88.2022.8.05
.
0000
1
, em que é Embargante
Mônica Marina da Silva Paim
e embargado o
Estado da Bahia e Outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07